Tribunal: TJPA
Processo: 0004861-86.2016.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA.1. Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a palavra da vÃtima em crimes sexuais Ã© de vital importÃ¢ncia. Isso porque, pela sua natureza, tais infraÃ§Ãμes normalmente sÃ£o cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.2. Nesse viÃ©s, insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva. 3. Resta comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerÃ¡vel praticado pelo rÃ©u, conforme Laudo SexolÃ3gico da vÃtima (fls.49/50), bem como da narrativa da vÃtima, que relata de forma coerente e firme que o rÃ©u praticou o crime, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004861-86.2016.8.14.0039
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JANILSON ANDRÉ SOUSA
ADVOGADO: ARY FREITAS VELOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA.
1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
2. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva.
3. Resta comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu, conforme Laudo Sexológico da vítima (fls.49/50), bem como da narrativa da vítima, que relata de forma coerente e firme que o réu praticou o crime, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
4
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JANILSON ANDRÉ SOUSA
, por intermédio de seu advogado habilitado, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena total de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, que no ano de 2015, na Colônia Pastana, localizada neste município de Paragominas, o denunciado praticou conjunção Carnal e atos libidinosos com as vítimas Ana Carolina Ramos Rocha e Pamela Tais Rocha Sousa, que à época dos crimes contavam com 11 e 13 anos de idade, respectivamente.

Conforme foi apurado no Inquérito policial, as infantes passaram a residir em um sítio de propriedade de seus avós paternos, onde, também, morava o acusado, o qual é tio das vítimas, uma vez que o pai era falecido e a mãe era alcóolatra. Consta ainda, que certa noite quando todos dormiam o denunciado se deitou na mesma cama em que Ana Carolina dormia e com ela manteve relações sexuais, bem como na mesma época o acusado também praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima Pâmela Taís ao apalpar suas nádegas.

As vítimas não contaram o ocorrido aos seus avós, porque temiam o apelante, que é agressivo e usuário de entorpecentes, já tendo inclusive as agredido fisicamente. No entanto, uma irmã do apelante notou um comportamento estranho na sobrinha Ana Carolina e começou a indagá-la, quando, então, a vítima relatou o ocorrido à tia.

Com base nesses fatos, o RMP denunciou o réu pelo crime descritos no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal.

Na fase de Alegações Finais, tanto o representante Ministerial, como a defesa, postularam pela absolvição do acusado, ante a ausência de provas contundentes para subsidiar uma sentença condenatória.

Após instrução regular do feito, em 30/01/2018, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, somente em relação à vítima Ana Carolina Ramos Rocha, tendo em vista que tal fato não ficou comprova em relação à vítima Pâmela Taís.

Inconformada, a defesa do apelante Janilson André Sousa, interpôs recurso de apelação, requerendo vista dos autos para apresentação das razões recursais.

Nas razões (fls. 174/181), a defesa requer a absolvição do recorrente ante a negativa de autoria, na forma o art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal

Em contrarrazões (fls. 191/201), o
Parquet
se manifestou pelo provimento do apelo, entendendo não existirem provas suficientes para condenação do réu, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa para parecer do
custos legis
(fls.207).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se naquela condição (fls.209/211), opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, tendo em vista que consentânea com os ditames legais.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A vítima A. C. R. R. em sede Inquérito Policial acostado à fl. 18, declarou:
(...) Que nunca fora vítima de violência sexual, até que há um ano atrás, aproximadamente, o tio da informante de nome JANILSON, chegou em casa uma certa noite, e aproveitando que todos dormiam, deitou-se na cama da informante e manteve relação sexual com a informante. Que perguntado qual o ato que ele realizou, respondeu que ele introduziu o pênis dele na vagina da informante. Que perguntado se a informante gritou ou pediu socorro a alguém, respondeu que não gritou e nem pediu socorro, apenas ficou calada, pois tem muito medo de JANILSON, uma vez que o mesmo é usuário de drogas e é muito agressivo, inclusive batia na informante e em Pamela, constantemente.

Tais declarações foram repetidas em juízo pela vítima, conforme se verifica da mídia gravada e acostada à fl. 123v., quando afirmou que ¿
ele abusou de mim; Que foi no quarto aonde dorme; Que estava na casa sozinha e seu tio estava lá por de baixo; Que também abusaram de sua irmã também; Que foi a noite; Que seus avós não estavam em casa; Que Pâmela estava lá para o lado de fora; Que não contou para ninguém (...) Que foi o tio Matheus que abusou de sua irmã; Que sua tia viu e não falou nada; Que falou para sua avó, que ficou calada e não contou para ninguém (...)

Por sua vez a testemunha Susana Sousa, tia da vítima A.C.R.R ao prestar suas declarações em sede de Inquérito policial, afirmou (fl. 16):
¿(...)
Que há uns meses atrás a depoente diz que foi a casa de sua genitora, ode as sobrinhas moram, pois que todos os meses a depoente e seu marido vão deixar a compras para o mês na casa dos pais da depoente, e em uma oportunidade que a depoente não sabe a data, a depoente percebeu que CAROLINE estava meio abatida e magra e a depoente resolveu conversar com a mesma. Que perguntou a CAROLINE se estava namorando alguém e se já havia mantido relações sexuais e até ensaiou uns conselhos com relação a preservativos, pois teme que ela venha a engravidar, ao que CAROLINE lhe respondeu que havia mantido relações, mas que não tinha perigo de engravidar pois ainda tinha doze anos, ao que a depoente a corrigiu e ao saber que a mesma já menstruava, lhe informou que poderia sim engravidar já. Que a depoente quis saber quem havia mantido relações com ela, ao que CAROLINE lhe disse que havia sido com ¿JÚNIOR¿, APELIDO DE Janilson. Que a depoente ficou indignada e fez CAROLINE contar imediatamente a mãe da depoente. Que a mãe da depoente tomou conhecimento, mas depoente quis preservar seu pai pois o mesmo e doente. Que CAROLINE disse para a depoente que não foi forçada a manter relações com o tio. (...)¿.

Como podemos verificar, as declarações da vítima A.C.R.R, se coaduna plenamente com o depoimento de sua tia Susana Sousa prestado em sede Inquérito Policial e em juízo, uma vez que a vítima confirma que contou para a testemunha com quem ela tinha mantido relações sexuais.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, do investigador de polícia Francisco de Assis Pinheiro e de sua tia Susana Sousa, que reproduziram o que ouviram dela (vítima), de modo que, eventual existência de pequenas divergências no seu depoimento (da menor) não possui o condão de invalidá-la, em especial, quando se observa que a audiência de instrução em que foi ouvida, somente se realizou quase dois anos depois dos fatos ocorridos.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas -, tanto pelo Laudo de Exame acostado às fls. 49/50, bem como pelas declarações das testemunhas -, para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de agosto 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator